Tribunal: TJPA
Processo: 0802378-59.2024.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802378-59.2024.8.14.0107

RECORRENTE: DARLAN DOS SANTOS MORAIS

ADVOGADO DATIVO: FERNANDO MENDES ADEODATO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DE QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), por ter, em tese, desferido diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo regiões vitais, somente não concretizando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa sustentou nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; ausência de indícios suficientes de autoria; ausência de dolo homicida; pedido de desclassificação para lesão corporal, afastamento das qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal pela ausência de
animus necandi
; (iv) examinar se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima e (v) decidir sobre a legalidade e necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, bastando o lastro probatório mínimo que justifique a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A materialidade encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou múltiplas lesões em regiões vitais e por auto de apreensão da arma branca utilizada, enquanto os indícios de autoria decorrem de declarações da vítima, testemunhas presenciais e confissão parcial do acusado.

5.

Não se constatam trechos na decisão de pronúncia que extrapolem os limites do juízo de admissibilidade da acusação; o magistrado agiu com sobriedade, fundamentando estritamente nos elementos constantes dos autos, inexistindo excesso de linguagem.

6.

A ausência de
animus necandi
não se mostra manifesta, e a divergência de versões não autoriza o juízo de desclassificação nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a intenção do agente, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

7.

As qualificadoras imputadas não são manifestamente improcedentes, estando minimamente amparadas pelas provas colhidas. Eventual afastamento deve ser feito apenas se restar evidente sua inexistência, o que não ocorre no caso.

8.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, reveladas pelo
modus operandi
violento, sendo medida proporcional e necessária à garantia da ordem pública, sem fatos novos que autorizem sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria.

2.

O reconhecimento da ausência de
animus necandi
e o afastamento das qualificadoras dependem de prova inequívoca de sua improcedência, não cabendo ao juízo sumariante afastá-las quando sustentadas em elementos mínimos.

3.

A decisão de pronúncia que se limita a descrever objetivamente os elementos de convicção não configura excesso de linguagem.

4.

A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade do fato e a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; CPP, arts. 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Darlan dos Santos Morais contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), em razão de ter, em tese, desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima Bismark Conceição da Silva, não concretizando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas razões recursais (ID 29500396), a defesa sustenta, em síntese: nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando pela impronúncia; ausência de
animus necandi
, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima e revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 29500401), pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que há provas da materialidade e indícios de autoria suficientes para a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do CPP. Sustenta, ainda, no caso em tela, que o dolo na prática do homicídio se encontra evidenciado pela multiplicidade dos golpes e pelas regiões vitais atingidas, afastando a tese defensiva de ausência de
animus necandi
. Defende, ademais, a manutenção das qualificadoras imputadas, por não se mostrarem manifestamente improcedentes, bem como a legalidade da prisão preventiva decretada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 29867362), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concluindo que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada, não havendo excesso de linguagem, e que os elementos colhidos no processo são suficientes para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ressalta que, em sede de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar as teses de negativa de autoria, de ausência de dolo, bem como a análise das qualificadoras.

É o breve relatório.

Processo apto para inclusão em pauta.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413, caput, do CPP. Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige a certeza da autoria, própria das sentenças condenatórias, mas tão somente lastro probatório mínimo que justifique a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, CF88).

No caso em comento, a
materialidade
do delito encontra-se suficientemente comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, que atestou múltiplas lesões perfurocortantes em regiões vitais da vítima (cervical, torácica e abdominal), bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão da arma utilizada.

Quanto aos
indícios de autoria
, são consistentes as declarações da vítima e das testemunhas presenciais, que apontam o recorrente como autor dos golpes. Importante destacar que o próprio acusado admitiu ter efetuado as facadas, embora tenha buscado justificá-las sob versão cuja apreciação é de competência do Tribunal do Júri.

No que se refere à alegação de excesso de linguagem, observa-se que o recorrente, em suas razões, limitou-se a qualificar a Sentença de pronúncia como tal, sem, contudo, apontar de forma concreta os trechos em que o magistrado teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade para externar convicções pessoais acerca da culpa. Todavia, da leitura atenta da decisão, não se identifica qualquer expressão capaz de induzir os jurados a prévio convencimento acerca da responsabilidade penal do acusado. O julgador apenas destacou, de maneira sóbria e objetiva, os elementos que demonstram a materialidade do delito e os indícios de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Pugna, ainda, a alegação de ausência de
animus necandi
e pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Em respeito à competência constitucional do Júri, o afastamento de qualificadoras, bem como a ausência de
animus necandi
na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou desamparadas por qualquer elemento dos autos.

Destaco que, nesta fase processual, não se exige a certeza quanto à intenção do agente, bastando a presença de indícios consistentes de autoria e prova da materialidade. Havendo versões divergentes sobre os fatos, não cabe ao juízo sumariante escolher entre elas, mas sim ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, a quem compete avaliar, em plenário, se houve ou não
animus necandi
. Assim, eventual reconhecimento de excludente de ilicitude ou a desclassificação da conduta dependerão de apreciação pelo corpo de jurados, o que não se mostra possível neste momento, em que os elementos dos autos apontam o pronunciado como suposto autor da empreitada delituosa.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de ausência de animus necandi, da caracterização do motivo fútil por ciúmes, do emprego de recurso que dificultou a defesa e de outras circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte. 2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) – grifo e negrito nosso.

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, devem prevalecer as qualificadoras e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Por derradeiro, quanto à prisão preventiva, verifica-se que a decisão que a decretou encontra-se alicerçada em fundamentos concretos extraídos da própria dinâmica dos fatos. O recorrente, em plena casa noturna, teria desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima, em regiões vitais, não concretizando o intento homicida em razão da intervenção de terceiros, e do imediato atendimento médico. Tal
modus operandi
revela não apenas a gravidade da conduta, mas também a acentuada periculosidade do agente, circunstâncias que legitimam a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e acautelar o meio social contra a possibilidade de reiteração delitiva. Ademais, não houve qualquer alteração fática superveniente capaz de justificar a revogação da medida extrema, razão pela qual, no momento, a manutenção da prisão preventiva mostra-se indispensável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025